Tribunal: TJBA
Processo: 8140103-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL nº 8140103-34.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: TELMA MUNIZ LEOVIGILDO Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM Apelado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV Advogado(s): SERGIO SCHULZE ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ QUE DEU CAUSA À DEMANDA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir decorrente de acordo extrajudicial noticiado após o ajuizamento da demanda, condenando a parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a extinção do processo decorreu de desistência do Autor ou de perda superveniente do objeto; (ii) definir a quem incumbe o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade; (iii) verificar a existência de litigância de má-fé em razão da alegada apresentação de petição apócrifa. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo não decorreu de desistência, mas de perda superveniente do objeto, caracterizada por fato externo — pagamento da dívida após o ajuizamento da ação — que retirou a utilidade da tutela jurisdicional. 4. Desistência e perda do objeto são institutos distintos, não sendo aplicável o art. 90 do CPC ao caso, mas sim o art. 85, § 10, que consagra o princípio da causalidade. 5. A inadimplência da parte ré no momento do ajuizamento da ação deu causa à instauração do processo, legitimando a imputação dos ônus sucumbenciais, ainda que a obrigação tenha sido posteriormente adimplida. 6. A jurisprudência consolidada reconhece que o pagamento do débito após o ajuizamento da ação de busca e apreensão impõe ao devedor a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios. 7. Não restou comprovada litigância de má-fé, uma vez que ausente demonstração de dolo ou enquadramento em qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de irregularidade formal em petição. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O pagamento do débito após o ajuizamento da ação de busca e apreensão configura perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. À luz do princípio da causalidade, responde pelos ônus sucumbenciais a parte cuja conduta deu causa ao ajuizamento da demanda, ainda que a obrigação seja posteriormente adimplida. 3. A configuração de litigância de má-fé exige prova de dolo e enquadramento nas hipóteses legais, não se presumindo a partir de alegações genéricas". ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, §10 e §11, 90, 485, VI, 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000418-85.2022.8.05.0106, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, DJEN 25/2/2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0091805-36.2011.8.05.0001, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, DJEN 11/3/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8140103-34.2022.8.05.0001, sendo Apelante Telma Muniz Leovigildo e Apelado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Autos IV, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator